Tribunal: TJMT
Processo: 1023076-52.2020.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023076-52.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRANILDO JOSE DE ARRUDA - CPF: 689.027.601-97 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – NÃO COMPROVADA A REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DA EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.°: 1023076-52.2020.811.0002

TERCEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE: IRANILDO JOSÉ DE ARRUDA

APELADO(A): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
IRANILDO JOSÉ DE ARRUDA
contra a sentença
proferida pelo juízo da 3
a Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos n.°
1023076-52.2020.811.0002
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID.
135181762
):

“
Vistos.

IRANILDO JOSÉ DE ARRUDA, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação previdenciária em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, objetivando, em síntese, à concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente.

Para tanto, aduziu que enquanto segurado da previdência social foi vítima de acidente de trânsito, apresentando quadro clínico de Fratura da Diáfise do Úmero.

Narra que as lesões estão consolidadas e que o infortúnio resultou em redução/limitação de capacidade laborativa para o desempenho da atividade habitualmente exercida, fazendo jus ao recebimento do auxílio-acidentário.

Instruiu a inicial com documentos.

Houve decisão determinando a realização de perícia médica.

Em contestação, o requerido defendeu a improcedência dos pedidos ao fundamento de que a parte autora não preencheu os requisitos necessários para a concessão do benefício. Juntou documentos e formulou quesitos.

Réplica à contestação.

Laudo pericial acostado.

A parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial.

É o necessário.

Decido.

Como relatado, postula a parte requerente a concessão do benefício previdenciário de auxílio-acidente de natureza indenizatória, cujo objetivo é tentar recompensar o segurado que teve parte da capacidade laboral afetada em decorrência de acidente de qualquer natureza, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social

É o que se extrai do art. 86, caput, da Lei n° 8.213/91, verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

§ 1.° O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício e será devido, observado o disposto no § 5.°, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

(...)

Já o art. 26, inciso I, da mesma lei, assim dispõe acerca da dispensabilidade da carência para o recebimento do benefício em questão:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

I - salário-família e auxílio-acidente;

(...)

De acordo com conceito adotado por Daniel Machado da Rocha e José Paulo Baltazar Junior, “por acidente de qualquer natureza deve ser entendido qualquer evento abrupto que cause a incapacidade, ainda que não guarde relação com a atividade laboral do segurado.[1] "

Assim, os requisitos para a concessão do benefício de auxílio-acidente será a existência da consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultarem em redução da capacidade do segurado para o trabalho que habitualmente exercia, observada a qualidade do autor como segurado da Previdência Social. Não há se falar em cumprimento de carência por expressa dispensa consignada no caput do art. 26, da Lei 8.213/91.

A pretensão inaugural não prospera.

A prova pericial atestou que as lesões narradas na peça de ingresso (sequela de fratura do úmero esquerdo) não implicaram em redução da capacidade laborativa do requerente de forma a subsidiar a concessão do benefício, sobretudo, considerando a atividade exercida pelo autor como vigilante.

Além disso, a parte autora firmou que na ocasião do acidente, ocorrido em 2017, realizava a mesma atividade. Portanto, evidencia-se que muito embora afirme que as sequelas causaram redução em sua capacidade laboral para a atividade como vigilante, o fato é que continua exercendo a atividade sem qualquer dificuldade, caso assim não fosse, o autor teria sido reabilitado para outra função na empresa ou, na pior das hipóteses, não estaria empregado.

Somado a isso, concluiu o expert: “CONCLUSÃO: Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual.”.

Com efeito, a perícia judicial concluiu que muito embora a parte autora apresente lesão consolidada, esta não resulta em redução de sua capacidade laborativa, impondo, com efeito, a improcedência dos pedidos.

A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INCAPACIDADE OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO QUE HABITUALMENTE EXERCIA – NÃO COMPROVAÇÃO – LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86 DA LEI No 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. Se o Laudo Médico Oficial é conclusivo no sentido da ausência de incapacidade para o trabalho, ainda que parcial e temporária, tampouco faz referência à redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (serviços gerais), não há que se cogitar do deferimento de benefício previdenciário, qualquer dos requeridos ( auxílio -doença, auxílio - acidente , ou aposentadoria por invalidez). (N.U 0007154-41.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

“ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Alegação de acidente de trabalho. Laudo pericial e demais esclarecimentos prestados. Demonstrada apenas a redução da capacidade laborativa. Ausência do nexo causal. Reconhecida a improcedência do pedido inicial. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJ-SP - APL: 00072888920148260072 SP 0007288-89.2014.8.26.0072, Relator: Nuncio Theophilo Neto, Data de Julgamento: 16/05/2017, 17a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/06/2017)

Ademais, em que pese a impugnação da parte autora ao laudo pericial, verifica-se que a perícia realizada nos autos levou em consideração todos os laudos e exames médicos juntados pela parte requerente, bem como a atividade habitualmente exercida que foi declarada pelo próprio autor.

Cabe lembrar que, havendo divergência entre o laudo do perito judicial e os documentos médicos apresentados, deve prevalecer o laudo pericial judicial, posto que realizado por perito da confiança do juízo e imparcial, apto, assim, para realizar a perícia com isenção.

Desta forma, rejeito a impugnação da reclamante, não havendo que se falar em realização de nova perícia.

Além disso, é importante destacar que a desconsideração do laudo pericial ou mesmo a necessidade de realização de uma nova perícia somente se justificaria com base em contexto probatório contraposto à conclusão da perícia judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que de fato colocasse em dúvida as conclusões da perita nomeada pelo Juízo, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (hum mil reais), com fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade da verba honorária em razão da concessão gratuidade da justiça concedida ao autor, na forma do § 3°, do art. 98, do mesmo Codex.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, data registrada no sistema.

José Mauro Nagib Jorge

Juiz de Direito em regime de colaboração
”(Grifo nosso)

Em suas razões recursais, a parte Apelante sustenta
que,

apesar da conclusão apresentada no laudo médico, o perito foi enfático ao informar a existência de limitação em decorrência do acidente sofrido, que refletem tanto na atividade laboral como nas cotidianas.

Argumenta que a perícia deixou de considerar “
as entrelinhas do caso em questão
”, bem como que o juízo
a quo
não levou em consideração os laudos médicos e demais exames apresentados nos autos, inclusive do “
processo de DPVAT
” pautando-se tão somente no relatório pericial.

Assevera, também, que as sequelas decorrentes do acidente, fratura da diáfise do úmero, impossibilitam que a parte Apelante possa realizar os serviços da mesma forma, evidenciando a redução de sua capacidade laborativa.

Verbera, ainda, que a r. sentença contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1109591/SC, no sentido de que é devido o benefício de auxílio-acidente, ainda que mínima a lesão sofrida.

Por essas razões, apregoa que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício de auxílio-acidente, motivo pelo qual requer (ID. 135181764):

“a) A dispensa do pagamento das custas para interposição do presente Recurso Inominado, tendo em vista que o Recorrente não tem condições de arcar com as mesmas, sem comprometer o seu próprio sustento e também de sua família, assim, podendo gozar dos benefícios da Gratuidade da Justiça, com espeque na Lei no. 1.060/50;

b) Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que, em consonância com o entendimento uniformizado pelo STJ, seja reformada a decisão monocrática objurgada, para:

c.1) Condenar o INSS a conceder ao Apelante o benefício de auxílio-acidente desde o dia imediatamente posterior à cessação do auxílio-doença;

c.2) Condenar o INSS ao pagamento das custas processuais, despesas e honorários advocatícios devidamente atualizados, na base de 30% (trinta por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 55 da Lei n.o 9.099/95 e art. 85, § 2o do novo Código de Processo Civil;”

Não f
oram apresentadas contrarrazões, apesar de devidamente intimada a Autarquia Previdenciária (ID. 135181767).

A Procuradoria-Geral de Justiça informou que não há interesse público
ou social
capaz de justificar a intervenção ministerial no feito (ID.
137682180
).

É o relatório.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por
IRANILDO JOSÉ DE ARRUDA
contra a sentença
proferida pelo juízo da 3
a Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca de
Várzea Grande
que, nos autos n.°
1023076-52.2020.811.0002
, julgou
im
procedentes os pedidos iniciais
.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante ajuizou “
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE ACIDENTÁRIO (POR ACIDENTE DE TRABALHO)
”
em desfavor do INSTITUTO NA
CIONAL DO SEGURO SOCIAL, requerendo (ID. 135182231):

“a) Preliminarmente, a Concessão dos Benefícios da Justiça Gratuita conforme previsão legal;

b) A designação de perícia médica para que, comprovando a redução da capacidade laborativa do Autor, seja concedida a tutela de urgência “inaudita altera parte”, qual seja, a concessão IMEDIATA do auxílio acidente em conformidade com o artigo 294 e seguintes, bem como demais legislações pertinentes;

c) A citação do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, na pessoa de seu representante legal com os benefícios do artigo 202, § 2o, do CPC, para, querendo, apresentar a defesa, sob pena de revelia e confissão;

Por fim, requer a Procedência do Pedido para condenar o INSS:

d) A Concessão do Benefício auxílio acidente desde o dia seguinte da data de cessação do auxílio-doença (05/05/2017);

e) Tratando-se de pedido de obrigação de fazer com antecipação de tutela, REQUER em caso de desobediência, seja aplicada multa diária – astreintes – no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) na forma prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, c/c artigo 77, III do mesmo diploma processual;

f) A condenação do INSS ao pagamento das custas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, no percentual de 20% sobre o valor da condenação;

g) Aplicação de juros e correção monetária a incidir sobre todo o pedido e nas parcelas vincendas, nos termos da lei observando-se à prescrição quinquenal;”

Conforme narrado na exordial,
o segurado sofreu um acidente de trabalho no dia 13.01.2017
(CAT de ID.
135182239
),
que ocasionou fratura da diáfise do úmero (CID10 S42.3)
,
fundamento pelo qual percebeu auxílio-doença acidentário até a competência 04.05.2017 (ID. 135182246)
, quando foi cessado pela autarquia previdenciária,
mesmo com a redução da sua capacidade laborativa pelas sequelas do infortúnio.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica,
concluindo o
expert
que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade de labuta habitual
da parte Apelante (ID.
135181759
).

O juízo
a quo
, ao se
ntenciar o feito, entendeu que o segurado
não comprovou
a redução da capacidade laboral
,
pelo que
julgou
improcedente
a ação previdenciária (ID.
135181762
).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.° 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou, reiteradas vezes, inexistir redução da capacidade da parte Apelante em decorrência das sequelas consolidadas do acidente (ID. 135181759):

“(...) 4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de fratura do úmero esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico e uso eventual de medicamentos, conforme relato.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando à lesão consolidada clinicamente.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente em sua capacidade laborativa habitual
.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

a) A parte autora é incapacitada para a vida independente?

Resposta: Não.

b) A parte autora é incapacitada para trabalhar?

Resposta: Não constatado.

c) A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

d) A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

e) Se temporária, por quanto tempo?

Resposta: Não se aplica.

b) Do Requerente:

1) Sendo o (a) Autor (a) portador (a) de doenças, lesões ou enfermidades, quais seriam elas?

Resposta: Sim, sequela de fratura do úmero esquerdo.

1.1) As enfermidades, lesões ou doenças são predominantemente físicas, psicológicas ou de ambas as espécies?

Resposta: Física.

1.2) Os medicamentos ou fármacos utilizados pelo (a) Autor (a), seja para o alívio da dor, seja para subsidiar o tratamento, podem provocar efeitos adversos? Quais seriam os efeitos?

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou sua receita médica atual.

2) Essas doenças, lesões ou enfermidades podem diminuir ou prejudicar a capacidade de trabalho do (a) Autor (a)?

Resposta: Não constatado redução da capacidade laborativa habitual.

2.1) Essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial?

Resposta: Não se aplica.

2.2) Em caso de incapacidade parcial, informar que tipo de atividade o periciando está apto a exercer, indicando quais as limitações do periciando.

Resposta: Não se aplica.

2.3) Considerando a existência da incapacidade, é possível determinar a data de seu início?

Resposta: Não se aplica.

2.4) Essa incapacidade é decorrente de progressão ou agravamento de doenças?

Resposta: Não se aplica.

2.5) As lesões, doenças ou enfermidades, no caso concreto, possuem que tipo de prognóstico?

Resposta: Sim, consolidada clinicamente.

3) Sendo o caso de incapacidade definitiva, a parte autora necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias básicas?

Resposta: Não se aplica.

4) Sendo o caso de incapacidade temporária ou parcial:

5.1) Essa incapacidade é suscetível de recuperação ou reabilitação que garanta a subsistência da parte autora, levando-se em consideração a sua idade, classe social, grau de instrução e atividades exercidas nos últimos anos?

Resposta: Não se aplica.

5.2) Qual a data limite para a reavaliação do benefício se a incapacidade for temporária?

Resposta: Não se aplica.

5.3) Houve a consolidação das lesões decorrentes do acidente? Pode-se afirmar que resultaram sequelas capazes de implicar a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? Qual o grau das sequelas?

Resposta: Sim. Não constatado redução na capacidade laborativa habitual.

5) Não sendo a parte autora portador (a) de doenças ou destas não decorrer a incapacidade, em que elementos do exame se fundamentam a resposta?

Resposta: No exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

6) Caso não haja incapacidade do ponto de vista desta especialidade médica, informar se o periciando apresenta outra moléstia incapacitante e se faz necessário a realização de perícia com outra especialidade. Qual?

Resposta: Não constatado.

7) Foram trazidos exames, relatórios, atestados e laudos médicos pela parte autora no dia da realização da (s) perícia (s) médicas (s)? Quais?

Resposta: Sim, relatórios médicos.

7.1) Os exames trazidos são suficientes para diagnosticar as doenças indicadas no item 2.1?

Resposta: Sim.

8) Existem outras moléstias além das alegadas no pedido inicial que acometem a parte autora? Quais? Tais doenças, uma vez existentes, comprometem a capacidade de trabalho da parte autora? Tal incapacidade é total ou parcial, permanente ou temporária?

Resposta: Não constatado.

9) Existem pareceres médicos ou atestados juntados aos autos favoráveis a incapacidade? O (s) Doutor (es) Perito (s) Médico (s) concorda (m) com esse (s) parecer (es) ou atestados? Se não concorda (m), qual o motivo e fundamento da discordância?

Resposta: Ao exame clínico-pericial atual não foi constatado a presença de incapacidade laborativa.

10) Qual o método pericial utilizado? O método é predominantemente aceito pelos especialistas dessa área?

Resposta: No exame clínico-pericial e análise da documentação médico-legal presente nos autos, sendo o predominantemente aceito pelos especialistas dessa área.

11) O periciando está acometido de: fibromialgia, tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondilite ancilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget (osteíte deformante), síndrome de deficiência imunológica adquirida-AIDS, contaminação por radiação ou hepatopatia grave?

Resposta Não.

12) Quais as alterações que a doença diagnosticada acarretou na saúde do autor, na sua capacidade de trabalho e na sua vida social?

Resposta: Não constatado limitação para a atividade laborativa habitual ou para a sua vida social.

13) A perícia deve ser analisada de uma forma biopsicossocial. Com essa afirmação, diga-me senhora perita se foi analisado o critério biopsicossocial de idade do autor.

Resposta: Sim.

14) A parte autora poderá voltar a atuar nas mesmas funções laborativas de pedreiro?

Resposta: Sim.

15) Em relação aos sintomas mencionados pelo autor (fraqueza, cansaço), é possível afirmar que o autor consegue realizar atividade de pedreiro sem sentir incômodo.

Resposta: Apto para a atividade laborativa habitual – vigilante.

16) A parte autora consegue realizar suas AVDs (atividades de vida diária) normalmente?

Resposta: Sim.

17) Quais as sequelas das patologias diagnosticadas na parte autora? Descreva detalhadamente.

Resposta: Relata dor no braço esquerdo ao realizar esforço físico.

18) Discuta o Douto Perito os diagnósticos encontrados, assim como os resultados de exames complementares, à luz da Literatura Médica. Solicita – se ainda que informe possíveis etiologias, evolução e tratamento.

Resposta: Apresenta sequela de fratura do úmero esquerdo, submetido ao tratamento cirúrgico, estando à lesão consolidada clinicamente.

19) Descreve senhor perito o tratamento e a evolução de cada uma das manifestações apresentadas pelo autor, de acordo com as manifestações mencionadas no laudo pericial. Ademais, relate o aproveitamento no mercado de trabalho com esse tipo de sintoma.

Resposta: Periciando submetido ao tratamento cirúrgico, estando à lesão consolidada clinicamente e atualmente exercendo atividade laborativa como ronda.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do úmero esquerdo – T92.1.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Ronda. Realiza a vistoria de caixa-d’água, bomba subterrânea, abertura e fechamento de portão.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo medico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não há limitação para o exercício da atividade profissional.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Janeiro de 2017.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico também é analisado na elaboração do laudo medico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não há incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exames complementares.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Sim.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há como afirmar, pois não apresentou sua receita médica atual.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não há a indicação.”

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte Apelante habitualmente exercia, pois como destacou o
expert
,
conquanto apresente sequela do acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, podendo o segurado desempenhar a mesma função que, a propósito, declarou exercer a época em que realizada a perícia
.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.

De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar

mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.
”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (
Grifo nosso
)

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte Apelante, de que a r. sentença contraria o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1109591/SC, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o segurado apresentar sequela de acidente, não há repercussão na sua atividade laborativa, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos ao deferimento do benefício previdenciário.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022